Tribunal: TJSP
Processo: 0006030-70.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Retificação de termo inicial para progressão ao regime aberto a partir do preenchimento do último requisito necessário. Cabimento. Consonância com entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tema repetitivo STJ/1165. Agravo provido.